Tribunal: TJDFT
Processo: 0722786-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que homologou os cálculos em procedimento de liquidação individual de sentença coletiva. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403